Tribunal: TJES
Processo: 5005371-24.2020.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2022-08-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005371-24.2020.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VITORIA MALINI LOURENCO e outros (2)
RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. e outros (2)
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte
VITÓRIA MALINI LOURENÇO
o benefício da Justiça Gratuita, posto que preenchidos os requisitos legais.

VOTO/EMENTA
.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA.

(1).
A AUTORA ALEGA, EM SÍNTESE, QUE ESTAVA EM VIAGEM INTERNACIONAL PARA BRUXELAS/BÉLGICA E ADQUIRIU PASSAGENS AÉREAS JUNTO ÀS REQUERIDAS PARA RETORNAR AO BRASIL, COM DECOLAGEM PREVISTA PARA ÀS 17H45MIN DO DIA 31/05/2020, PELAS QUAIS PAGOU O VALOR DE R$ 3.357,53 (TRÊS MIL TREZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS). RELATA QUE TRÊS HORAS ANTES DO VOO, JÁ NO AEROPORTO, FOI IMPEDIDA DE REALIZAR O CHECK-IN SOB A ALEGAÇÃO DE NÃO TER SIDO LOCALIZADA A SUA PASSAGEM E, POSTERIORMENTE, AO ENTRAR EM CONTATO COM A REQUERIDA
123 VIAGENS E TURISMO LTDA
, FOI DITO QUE O TRECHO TERIA SIDO CANCELADO, TODAVIA, ALEGA QUE CONFORME FOTOS ACOSTADAS AOS AUTOS, O VOO EM QUESTÃO DECOLOU NORMALMENTE. A AUTORA EXPÕE QUE TENTOU DIVERSAS VEZES ADMINISTRATIVAMENTE A RESOLUÇÃO DO PROBLEMA, PORÉM, SEM ÊXITO, PRECISOU ADQUIRIR PASSAGEM AÉREA PARA CHEGAR AO SEU DESTINO FINAL. SUSTENTA QUE PERDEU DIVERSOS COMPROMISSOS. DIANTE DO EXPOSTO, REQUER A CONDENAÇÃO DAS REQUERIDAS AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS, ESTES ÚLTIMOS, REFERENTE ÀS DESPESAS COM PASSAGEM NÃO UTILIZADA, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE.
(2) ANTÍTESE
123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
PRELIMINARMENTE:
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA 123 MILHAS – CANCELAMENTO DE VOO – CULPA EXCLUSIVA DA COMPANHIA AÉREA LUFTHANSA; NO MÉRITO, SUSTENTAÇÃO SOBRE O ATUAL ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19. DA EXCLUSIVA OBRIGAÇÃO DA COMPANHIA AÉREA NO REEMBOLSO DE PASSAGENS. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO EM ESPÉCIE PARA A NATUREZA DA ATIVIDADE DA REQUERIDA. ADUZ SOBRE O PRAZO DE 12 (DOZE) MESES PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS SOFRIDOS PELA AUTORA. PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS EXORDIAIS. NO CASO DE PROCEDÊNCIA, REQUER SEJA DETERMINADA A OBRIGAÇÃO DE FAZER (DISPONIBILIZAÇÃO DE VOUCHER E/OU ESTORNO), NOS TERMOS DA MEDIDA PROVISÓRIA N° 925/20.
(2.1) ANTÍTESE
DEUTSCHE LUFTHANSA AG.
PRELIMINARMENTE:
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ. RELATA QUE A CORRÉ
123 VIAGENS
PREENCHEU INCORRETAMENTE OS DADOS DA RESERVA, IMPOSSIBILITANDO ASSIM, O EMBARQUE DA AUTORA. FATOS OCORRIDOS POR CULPA EXCLUSIVA DA AGÊNCIA DE VIAGENS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANOS MATERIAIS SOFRIDOS PELA PARTE AUTORA. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PLEITO PELA INTEGRAL IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.
REJEITADA A PRELIMINAR.

(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, ACOLHO, em parte, o pedido contido na peça inicial, razão pela qual CONDENO as requeridas 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. e DEUTSCHE LUFTHANSA AG, solidariamente, a pagar à autora: a) o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ, c/c artigo 407 do CC); b) o valor de R$ 4.941,05 (quatro mil, novecentos e quarenta e um reais e cinco centavos), a título de danos materiais, com correção monetária, pelo índice da Corregedoria local, desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC). Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.”
.
(4) RECURSO
123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
PRELIMINARMENTE:

ILEGITIMIDADE PASSIVA; ALEGA A AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS IMPUTADOS À AUTORA, ANTE A INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELA RECORRENTE. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELO AUXÍLIO MATERIAL, POSTO QUE OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA RECORRENTE SÃO APENAS DE INTERMEDIAÇÃO DE PASSAGENS, NÃO SE TRATANDO A MESMA DE COMPANHIA AÉREA. PUGNA PELO IMPROVIMENTO DOS PEDIDOS EXORDIAIS E, NO ENTENDIMENTO DE CONDENAÇÃO DA RECORRENTE, SEJA AQUELA ARBITRADA EM VALOR MENOR DO DETERMINADO PELO JUÍZO DE PISO.
(4.1) CONTRARRAZÕES AUTORA.
REFUTA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ARGUIDA PELA RECORRENTE. ADUZ SOBRE A AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. REQUER PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO.
(4.2) CONTRARRAZÕES
DEUTSCHE LUFTHANSA A.G.
PRELIMINARMENTE:

DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NO MÉRITO, REFUTA A PRETENSÃO DA RECORRENTE
123 VIAGENS E TURISMO LTDA
QUANTO A ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DESTA. EM SUMA, REQUER PELA MANUTENÇÃO DO JULGADO DE PISO.
(
5) RECURSO AUTORA.
RELATA QUE, EM RAZÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR PARTE DAS REQUERIDAS, A AUTORA PRECISOU MANTER-SE COMO LOCATÁRIA DO IMÓVEL NO QUAL RESIDIU NA CIDADE DE BRUXELAS POR PERÍODO ALÉM DO PLANEJADO. PORTANTO, PUGNA PELA CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DAS RÉS PELOS DANOS MATERIAIS SOFRIDOS, BEM COMO, PELA MAJORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA ARBITRADA, PARA O MONTANTE DE R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS).
(5.1) CONTRARRAZÕES
DEUTSCHE LUFTHANSA AG.
PRELIMINARMENTE:

DESERÇÃO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DO PREPARO. NO MÉRITO, AFIRMA QUE A CULPA PELO INCIDENTE SERIA EXCLUSIVA DA AGÊNCIA DE VIAGENS. INEXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS OU MORAIS SOFRIDOS PELA AUTORA. PLEITEIA PELA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO INTERPOSTO PELA REQUERENTE, PARA QUE SEJA MANTIDA INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO.
(5.2) CONTRARRAZÕES
123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
PRELIMINARMENTE:

IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO AUTORAL DE JUSTIÇA GRATUITA. NO MÉRITO, REAFIRMA A INEXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS SOFRIDOS PELA PARTE AUTORA/RECORRENTE. EXPÕE SOBRE O DESCABIMENTO DE CONDENAÇÃO DA RECORRIDA AO PAGAMENTO POR DANOS MORAIS. REQUER SEJAM NEGADOS TODOS OS PEDIDOS DE REFORMA DA SENTENÇA GUERREADA, POSTO QUE ESTA DEVE SER MANTIDA NA SUA INTEGRALIDADE.
(6) DAS PRELIMINARES.
REJEITO AS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
ARGUIDAS, POSTO QUE RESTOU COMPROVADO QUE AS REQUERIDAS ATUARAM CONJUNTAMENTE NO NEGÓCIO OBJETO DA LIDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA RÉS.
REJEITO A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO
ANTE A CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO CONSTANTE EM ID.: 2292588.
(6.1) DO MÉRITO RECURSAL.
LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO DE CONSUMO
.
RELATO AUTORAL SOBRE PASSAGEM NÃO RECONHECIDA NO MOMENTO DO CHECK-IN.
A REQUERENTE AFIRMA QUE SE VIU NA NECESSIDADE DE ADQUIRIR NOVA PASSAGEM AÉREA, CUJA VIAGEM FOI PROGRAMADA PARA O MÊS POSTERIOR AO PRETENDIDO INICIALMENTE. EM SUA INICIAL, A AUTORA EXPÕE AINDA QUE, EM RAZÃO DO OCORRIDO, PERDEU QUATRO COMPROMISSOS IMPORTANTES, SENDO ELES:
1)
A FESTA DE QUINZE ANOS DE SUA IRMÃ.
2)
ANIVERSÁRIO DA AVÓ PATERNA.
3)
ANIVERSÁRIO DA TIA.
4)
ENTREVISTA DE EMPREGO AGENDADA. A DEMANDANTE COMPROVOU QUE PRECISOU SE HOSPEDAR POR MAIS UM MÊS NA CIDADE DE BRUXELAS, O QUE GEROU A ELA CONSIDERÁVEL GASTO FINANCEIRO. POIS BEM, NA HIPÓTESE EM QUESTÃO, O EXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO ME LEVA À CONCLUSÃO DE QUE A SITUAÇÃO EXPERIMENTADA PELA AUTORA LHE CAUSOU ABALO MORAL, E EXPLICO. DA PARTE REQUERIDA VERIFICO ALEGAÇÕES SOBRE A POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DE VÔOS ANTE A INSTABILIDADE DA MALHA AÉREA EM RAZÃO DA PANDEMIA MUNDIAL, BEM COMO, DA EXISTÊNCIA DE FALHAS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR PARTE DA AGÊNCIA DE VIAGENS, EM RAZÃO DE ERROS GROSSEIROS COMETIDOS NO ATO DO PREENCHIMENTO DOS DADOS DA AUTORA, DURANTE A EFETIVAÇÃO DA RESERVA. PORÉM, COMO RELATADO PELA REQUERENTE EM SUAS ALEGAÇÕES PREFACIAIS, O IMPEDIMENTO AO EMBARQUE NÃO SE DEU EM RAZÃO DO CANCELAMENTO DA VIAGEM, POSTO QUE ESTA OCORREU REGULARMENTE, OU SEJA, NÃO HÁ O QUE SE FALAR EM CUMPRIMENTO DO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO, MAS SIM EM RAZÃO DOS ERROS COMETIDOS PELAS PRESTADORAS DOS SERVIÇOS, COMO COMPROVOU A REQUERENTE EM
ID.: 2292469
, ONDE ANEXOU AS VÁRIAS TENTATIVAS FRUSTRADAS DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA EM MEIO AO EMBATE DE INFORMAÇÕES CONTRÁRIAS APRESENTADAS PELAS DEMANDADAS. DIANTE DA PROVA CONTUNDENTE APRESENTADA PELA DEMANDANTE, CABERIA ÀS RÉS PROVAREM O MOTIVO DO IMPEDIMENTO DO EMBARQUE, O QUE NÃO FIZERAM. PORTANTO, TENHO QUE, NO PRESENTE CASO, RESTARAM EVIDENTES OS TRANSTORNOS À AUTORA DURANTE A PRETENSÃO DE EMBARQUE NO VOO INTERNACIONAL, IMPONDO-SE O RECONHECIMENTO DO DIREITO À INDENIZAÇÃO, TANTO PELOS DANOS MATERIAIS COMPROVADAMENTE SOFRIDOS, QUANTO PELOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS, DESTES QUAIS INDEPENDEM DA PROVA DO EFETIVO PREJUÍZO, POIS JÁ TRAZEM EM SI ESTIGMA DE LESÃO.

CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO E CONFIGURAM DANOS MORAIS.
EVIDENCIADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR PARTE DAS REQUERIDAS.
A SENTENÇA DE PISO ENTENDEU COMO PERTINENTE A CONDENAÇÃO DAS RÉS, PELA QUAL ARBITROU O VALOR R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS, BEM COMO PELOS DANOS MATERIAIS SOFRIDOS. A REQUERIDA
123 VIAGENS E TURISMO LTDA
PUGNOU, EM SEDE RECURSAL, PELA IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO, OU PELA REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO PROFERIDO, ENQUANTO A AUTORA INTERPÔS RECURSO INOMINADO PARA QUE SEJA MAJORADO O
QUANTUM
A TÍTULO DE DANOS MORAIS, PARA O MONTANTE DE R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS). QUANTO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, DESTACO QUE ESTA DEVE SER ARBITRADA COM FUNDAMENTO NOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, LEVANDO-SE EM CONTA QUE SUA FINALIDADE É COMPENSAR O SOFRIMENTO CAUSADO À VÍTIMA E DESESTIMULAR O OFENSOR A PERPETRAR A MESMA CONDUTA. NO PRESENTE CASO, TENHO QUE A SENTENÇA PROFERIDA MANTEVE-SE EM CONSONÂNCIA COM TAIS PRINCÍPIOS, RAZÃO PELA QUAL ENTENDO NÃO SER NECESSÁRIA A SUA REFORMA.
(7)

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
(8).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS PELAS REQUERIDAS
123 VIAGENS E TURISMO LTDA

E

DEUTSCHE LUFTHANSA A.G
, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. QUANTO À PARTE
VITÓRIA MALINI LOURENÇO,
SUSPENDO A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, POSTO TER A MESMA COMPROVADO ADEQUADAMENTE A SUA HIPOSSUFICIÊNCIA.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.